Tribunal: TJPA
Processo: 0802027-03.2022.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802027-03.2022.8.14.0125

APELANTE: JUNHO ARAUJO PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE DANO. ART. 129,
CAPUT
, E ARTIGO 163,
CAPUT
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, COM BASE NO ARTIGO 386, III E VII, DO CPP. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por JUNHO ARAÚJO PEREIRA
, contra sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 129,
caput
e 163,
caput
, ambos do Código Penal. A defesa pugna pela absolvição do apelante, nos termos do art. 386, III e VII do Código de Processo Penal, em razão da Ilegitimidade ativa do Ministério Público para propor a ação penal pelo crime de dano, da ausência de materialidade do crime de dano e da fragilidade probatória quanto ao crime de lesão corporal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) Avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva dos crimes cometidos.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria dos delitos praticados está suficientemente demonstrada
pelo laudo de exame de lesão corporal da vítima de ID 26063712 e pelo depoimento da própria vítima, que, em juízo, ratificou os relatos feitos na fase inquisitória confirmando a agressão perpetrada pelo apelante assim como o dano ocorrido.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

5. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129,
art. 163
; CPP, art. 386, III e VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém,
data registrada no sistema
.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

JUNHO ARAÚJO PEREIRA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 129,
caput
e 163,
caput
, ambos do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, nos termos do art. 386, III e VII do Código de Processo Penal, em razão da Ilegitimidade ativa do Ministério Público para propor a ação penal pelo crime de dano, da ausência de materialidade do crime de dano e da fragilidade probatória quanto ao crime de lesão corporal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese,
“que por volta das 07h do dia 04 de dezembro de 2022, o denunciado arrombou a porta da residência da vítima após ela ter respondido negativamente a ele acerca da possibilidade de dormir em sua casa. Ato contínuo, o denunciado iniciou as agressões físicas puxando a vítima pelos cabelos, desferindo chutes e enforcando-a. Inobstante, proferiu as palavras injuriosas “VAGABUNDA, RAPARIGA, LADRONA (sic)” bem como as de cunho ameaçador “SE VOCÊ CHAMAR AS POLÍCIAS, EU VOU TE ENSINAR”, incorrendo assim, nas condutas tipificadas no art. 129, § 13, art. 163, art. 147 e art. 140, todos do CPB c/c art. 7º da Lei 11.340/2006,”
fato ocorrido na comarca de São Geraldo do Araguaia/PA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição dos crimes de lesão corporal e dano, praticadas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, em razão da ausência e insuficiência de provas.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação aos delitos tipificados nos arts. 129, e 163, ambos, do Código Penal.

A materialidade e autoria dos delitos praticados está suficientemente demonstrada
pelo laudo de exame de lesão corporal da vítima de ID 26063712 e pelo depoimento da própria vítima, que, em juízo, ratificou os relatos feitos na fase inquisitória confirmando a agressão perpetrada pelo apelante assim como o dano ocorrido.

O réu em interrogatório em juízo, confessou a prática delitiva do dano
.

A vítima MARIA GRACIETT DOS SANTOS ALVES, em juízo, afirmou “
que não é mais companheira de JUNHO; que não tem mais contato com o acusado; que, na data dos fatos, já estavam separados há alguns meses, porém mantinham contato; que o acusado fora à sua casa no dia anterior; que, após uma festa, de manhã, o acusado teria chegado à casa da vítima e afirmado que lá dormiria; que a vítima lhe negou a estadia e lhe trancou para fora da casa; que, ato contínuo, o acusado quebrou a porta e lhe agrediu; que o acusado teria lhe agredido com chutes, enforcamento, puxões de cabelo e palavras; que não precisou de atendimento médico; que e seu filho, à época de onze anos, e uma amiga, teriam presenciado as agressões”
.

Por oportuno, vale salientar que nos delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas.

Outrossim, restou também plenamente configurado o crime de dano cometido pelo ora apelante, tendo inclusive confessado em juízo, sendo então efetivamente consumado mediante ação do agente, que agindo com dolo de consumação, quisera o resultado dirigindo sua ação para consecução deste, na medida em que destruiu bem alheio.

DA ILEGITIMIDADE ATIVA PARA A AÇÃO PENAL DO CRIME DE DANO. INOCORRENCIA

No tocante a alegação de absolvição do crime de dano sob argumento de que o Ministério Público seria parte ilegítima para propor a ação penal, não merece prosperar, pois uma vez evidenciada a conexão entre os crimes, bem como o contexto de violência doméstica, não há que se falar em ação penal privada ou necessidade de queixa quanto ao dano, devendo a persecução penal seguir de ofício, por iniciativa do Parquet, impondo-se, dessa forma, a manutenção da sentença no que se refere ao crime em epígrafe.

Ressalta-se, por fim, que a condenação não se baseou somente na palavra da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, como pelo laudo pericial constante nos autos, não havendo que se falar em absolvição dos crimes praticados, por ausência e insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo do recorrente para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/10/2025